Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-28.2020.8.11.0022
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000492-28.2020.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JESSICA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 045.541.721-04 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000492-28.2020.8.11.0022

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Pedra Preta /MT

Recorrente(s):

Jessica Braga Dos Santos

Recorrida(s):

Telefonica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA EM OUTRO PROCESSO. MIGRAÇÃO DE PLANO PRÉ-PAGO PARA PÓS-PAGO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a consumidora alega desconhecer o débito que originou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que a relação existente entre as partes é de um plano pré-pago, em que não existe fatura, porém, em outra ação judicial (
1000493-13.2020.8.11.0022
), já transitada em julgado, contra a mesma empresa, em razão de outro apontamento restritivo de crédito, a empresa colaciona em sua defesa o contrato de telefonia, de migração de plano pré-pago para pós-pago, assinado pela consumidora, bem como cópia do documento, e por sua vez, esta não comprova o pagamento da obrigação, a inscrição é lícita e constitui exercício regular de direito.

2. Restando evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

3. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tais considerações com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os art. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, com resolução do mérito, OPINO pela IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INICIAL. Julgo IMPROCEDENTE o Pedido de Litigância de Má fé, PARCIALMENTE PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, a fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o pagamento do valor de R$ 143,78 (cento e quarenta e três reais e setenta e oito centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar do respectivo vencimento, extinguindo o feito com julgamento de mérito, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021